Tribunal: TJMT
Processo: 1015557-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015557-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FERREIRA SANTANA - CPF: 065.909.921-77 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015557-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO MATEUS FERREIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MODO DE EXECUÇÃO DIFERENCIADO – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos, [...] com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva quando o agravante é pessoa voltada à reiteração de crimes patrimoniais, fazendo da atividade criminosa sua profissão e seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015557-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO MATEUS FERREIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por João Mateus Ferreira Santana, contra decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0000675-89.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo relativos às ações penais n. 0007306-04.2015.8.11.0037, 0001383-66.2015.8.11.0014, 0001432-04.2016.8.11.0037 e 0001431-19.2016.8.11. 0037.

Aduz que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva almejada, pois os delitos são da mesma espécie (roubos majorados), ofenderam o mesmo bem jurídico e foram praticados com o mesmo
modus operandi
, além de cometidos em um intervalo de menos de 30 dias entre eles.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto, pugnando pela sua preservação.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015557-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

São os seguintes os delitos cuja continuidade delitiva o agravante pretende ver reconhecida:

- Autos n. 0007306-04.2015.8.11.0037
, data 20/10/2015, por volta das 13h40min, via pública, Rua Manaus, Bairro Centro, comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados João Vitor da Silva e João Mateus Ferreira Santana, agindo em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, consistente no veículo Focus, de cor branca, pertencente a vítima Fabiano David Lima da Costa. Os denunciados abordagem a vítima em via pública, onde portando arma de fogo e usando de extrema violência, subtraíram o referido veículo. (seq. 1.1, pág. 223).

-

Autos n. 0001383-66.2015.8.11.0014
, data 25/09/2015, por volta das 18h00min, estabelecimento comercial JH Componentes Eletrônicos, Rua Santa Catarina, Bairro Centro, Comarca de Poxoréu/MT, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo. O denunciado abordou as funcionárias Rosimeiry Neves e Andréia Batista na referida loja, exibindo-lhes arma de fogo, ameaçou e rendeu as vítimas e efetuou a subtração dos bens relógios e aparelhos de telefonia. (seq. 57, pág. 572).

- Autos n. 0001432-04.2016.8.11.0037
, data 08/09/2015, por volta das 10h15min, via pública, Rua dos Expedicionários, Bairro Pioneiro, comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado com emprego de arma de fogo, mediante ameaça e violência a pessoa subtraiu para si ou para outrem, 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125, cor preta, 01 (um) capacete, 01 (uma) bolsa com documentos pessoais, 01 (um) celular Motorola Moto G, 01 (um) bracelete de ouro e 01 (um) livro, pertencente a vítima Gislene Barbosa Silva. (seq. 87, pág. 688).

- Autos n. 0001431-19.2016.8.11.0037
, data 23/09/2015, por volta das 09h30min, via pública, Rua Flor de Liz, Bairro Pioneiro, comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu para si ou para outrem, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, cor preta, placa NPK-6201, 01 (um) capacete e 01 (um) celular Samsung, da vítima Leidiane Santos Gomes. (seq . 101.2, pág. 725).

Além das três guias acimas, as quais a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, o reeducando ainda possui contra si as seguintes condenações definitivas:

1-

Roubo majorado [autos n. 0006593-11.2016.8.11.0064] – Pena de 6 anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias;

2-

latrocínio [autos n. 0003262-81.2016.8.11.0044] – Pena de 22 anos;

3-

tráfico de drogas [autos n. 0007709-70.2015.8.11.0037] – Pena de 5 anos.

O instituto da continuidade delitiva admite que vários delitos, por uma ficção legal, sejam tidos como conduta única.

A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, demanda os seguintes requisitos: mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Além deles, é imprescindível ainda que se verifique a existência de um liame subjetivo, uma unidade de desígnios que interligue as condutas, sem o qual resta evidenciada a mera habitualidade criminosa, incompatível com o benefício
[1]
.

No caso em apreço, a despeito de se tratar de crimes da mesma espécie (roubo majorado), praticados entre o hiato de até 30 (trinta) dias, não se constata o preenchimento dos demais requisitos, notadamente a singularidade no modo de execução e o liame subjetivo entre as condutas,
indicando que a subsequente ocorreu como desdobramento da primeira.

Consoante bem consignado pelo juízo da execução,
“o crime praticado em 25/09/2015 autos n. 0001383-66.2015.8.11.0014, contra estabelecimento comercial foram cometidos na Comarca de Poxoréu/MT, ou seja, em local diverso dos demais, enquanto o crime dos autos n. 0007306-04.2015.8.11.0037, data 20/10/2015 foi cometido em concurso de pessoas”.

Ademais, a historicidade delitiva dele o coloca como
criminoso habitual
, que faz da atividade criminosa a sua profissão e o seu meio de vida.

Nessas condições, não pode ser favorecido com o benefício almejado.

De fato, além dos quatro crimes patrimoniais que pretende ver reconhecida a continuidade delitiva, ostenta ele outras 2 (duas) condenações por crimes da mesma espécie, circunstância que lhe retira o direito que visa obter neste agravo em execução.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Ademais, “
Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.933.524/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Assim sendo,
inviável aplicar a regra do art. 71 do Código Penal:

[...] In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS -, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 726.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

[...] A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. [...]
(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

[1]

AgRg no HC n. 857.938/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2024, DJe de 18/3/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024